Tribunal: CARF
Processo: 11080.900874/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.900874/2010-12
RESOLUÇÃO
1002-000.542 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CELULAR CRT PARTICIPAÇÕES S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência, nos termos da fundamentação. Vencida a Conselheira Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, relatora, que dava provimento ao recurso para que a instância de origem
analisasse a matéria considerada não impugnada pelo acórdão recorrido. Designada para redigir o
voto vencedor a Conselheira Miriam Costa Faccin.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aílton Neves da Silva
(Presidente), Luís Ângelo Carneiro Baptista, Miriam Costa Faccin, Ricardo Pezuto Rufino e Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri.

Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.542 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900874/2010-12
2
RELATÓRIO
Adotando parte do relatório do acórdão recorrido, temos processo de manifestação
de inconformidade interposta contra o Despacho Decisório da fl. 23, de número de rastreamento
858240749, emitido em 09/03/2010, por meio do qual a autoridade administrativa não
reconheceu o direito creditório de R$12.651.871,68, não homologando as compensações
informadas nos PER/DCOMPs 38820.47356.071005.1.7.02-0668, 26742.29182.071005.1.3.02-
5844, 21253.42863.120106.1.3.02-0205 e 12287.53797.070509.1.7.02-2764 por CELULAR CRT
PARTICIPACOES SA - CNPJ 03.010.016/0001-73, sucedida pela interessada.
De acordo com o PER/DCOMP com a demonstração do crédito, de número
38820.47356.071005.1.7.02-0668, transmitido em 07/10/2005, o crédito seria do tipo saldo
negativo e teria sido formado a partir das seguintes parcelas de IRPJ retido na fonte:

O despacho decisório homologou parcialmente a compensação informada pelo
PER/DCOMP 38820.47356.071005.1.7.02-0668, não reconhecendo das parcelas de R$170.022,10
e de R$12.450.000,00.
Por sua vez a Delegacia de Julgamento entendeu pela procedência parcial da
Manifestação de Inconformidade, fazendo os seguintes apontamentos:
- Com relação à parcela de R$170.022,10, a manifestante não apresentou nenhuma
prova, fato ou esclarecimento sobre tal retenção. Ou seja, não contestou a decisão da autoridade
a quo que considerou não comprovada essa retenção. Ressalte-se que o art. 17 do Decreto no
70.235/72 estabelece que a matéria que não tenha sido expressamente contestada na
impugnação considera-se não impugnada, ou seja, não se instaurou o litígio em relação a ela.
Portanto, torna-se definitivo, na via administrativa, o despacho decisório na questão relativa à
não confirmação do IRRF no montante de R$170.022,10 na composição do saldo negativo do IRPJ.
- Com relação à parcela de R$12.450.000,00, refere-se à retenção de IRPJ devido ao
pagamento de JCP pela fonte pagadora CELULAR CRT S/A, CNPJ 02.603.554/0001-09. Tal retenção
já havia sido pleiteada na compensação de débito de IRRF - JSCP, informada pelo PER/DCOMP
n°24145.88832.311204.1.3.06-9976. No processo referente a tal crédito, a RFB já se manifestou
reconhecendo a existência de tal retenção, conforme o trecho do acórdão 07-34.940, da 3a Turma
da DRJ/FNS, proferido em sessão de 30/05/2014 (fls 284-285 dos autos do processo
16306.000345/2009-13). No entanto, deve-se observar que do montante de crédito de
R$12.450.000,00, o valor de R$2.772.617,46 já foi utilizado para compensar o débito na
compensação ali julgada. Sendo assim, deve-se reconhecer apenas a diferença, no valor de R$
9.677.382,54.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.542 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900874/2010-12
3
Intimado da decisão em 21/02/2019 (AR fls. 150) o contribuinte apresentou em
25/03/2019 (fls. 153) Recurso Voluntário (fls. 159/167) alegando em síntese:
1) Ocorrência da efetiva impugnação do capítulo do despacho decisório relativo ao
não reconhecimento do IRRF sobre aplicação financeira de renda fixa – no valor
de R$ 170.022,10 –, que compôs o saldo negativo de IRPJ reivindicado. “Isso
porque a Recorrente pleiteou o reconhecimento de todo o saldo negativo de
IRPJ referente ao ano calendário 2004, apurado pela empresa incorporada,
destacando expressamente que o IRRF sobre aplicação financeira de renda fixa
compôs o saldo negativo referido.
2) Da legitimidade da parcela do crédito pleiteado, corroborada por documentos
fiscais idôneos. O ponto contempla especificamente os pagamentos feitos a
título de IRRF sobre aplicações financeiras de renda fixa (cód. 3426), pertinentes
à discussão tratada nos autos. Pelos documentos juntados comprova-se que a
fonte pagadora efetuou recolhimento total de R$ 163.118,31 no ano-base
pertinente, a título de IRRF sobre aplicações financeiras de renda fixa, isto é,
valor que contempla a quase totalidade do direito creditório pleiteado (R$
170.022,10).
São juntados com a peça recursal cópias de documentos já apresentados ao longo
da instrução processual.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

1) Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.

2) Do mérito:
Do Impugnação Implícita
Como exposto trata-se declaração de compensação homologada apenas
parcialmente cujos créditos debatidos relacionam-se com saldo negativo formado a partir de
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.542 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900874/2010-12
4
retenções na doente de IRPJ decorrentes de aplicações financeiras de renda fixa e Juros Sobre
Capital Próprio.
Após o trâmite processual, considerando as decisões proferias no Despacho
Decisório e no Acórdão da DRJ, resta em litígio apenas o valor de R$ 170.022,10 (Aplicações
Financeiras de Renda Fixa). E quanto a este valor, entendeu a Delegacia de Julgamento pela
preclusão concluindo que a matéria não havia sido impugnada: “Ressalte-se que o art. 17 do
Decreto no 70.235/72 estabelece que a matéria que não tenha sido expressamente contestada na
impugnação considera-se não impugnada, ou seja, não se instaurou o litígio em relação a ela”.
Em seu recurso a Recorrente aponta ter havido a efetiva impugnação do capítulo do
despacho decisório que não reconheceu seu direito, não sendo o caso de aplicação do art. 17 do
Decreto n o 70.235/72.
Com razão a Recorrente.
No caso concreto temos debate envolvendo composição de Saldo Negativo, onde
desde o início os valores discutidos são os mesmos e compuseram da DCOMP
38820.47356.071005.1.7.02-0668:

É sabido que o direito não exercido oportunamente não poderá ser invocado
posteriormente pela parte ou mesmo apreciado de ofício pela instância recursal. O art. 17 do
Decreto no 70.235/72 é claro ao dispor no sentido de ser classificada como não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Os autores Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martínez López (in 'Processo
Administrativo Fiscal Comentado') explicam que a "preclusão está diretamente relacionada ao
princípio do impulso processual o qual existe para evitar contratempos ao procedimento e
garantir o avanço progressivo da relação processual, afirmam que por força deste princípio anula-
se uma faculdade ou o exercício de algum poder ou direito processual. Para eles no "processo
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.542 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900874/2010-12
5
fiscal, a inicial e a os limites da controvérsia, integrando o objeto da defesa às afirmações contidas
na petição inicial e na documentação que a acompanha. Se o contribuinte não contesta alguma
exigência feita pelo Fisco, na fase de impugnação, não poderá mais contestá-la no recurso
voluntário. A preclusão ocorre em relação à pretensão de impugnar ou recorrer à instância
superior".
Ao tratar dos princípios que permeiam o procedimento administrativo, o Professor
Paulo de Barros Carvalho, em sua obra 'Direito Tributário: linguagem e método', mesmo
defendendo o "informalismo em favor do administrado" e a necessidade de simplificação da
relação entre as partes expõe que:
3o - A rapidez, simplicidade e economia são também fatores externos, mas que
devem inspirar a figura do protótipo do procedimento administrativo tributário. A
rapidez interesse a todos. O direito existe para ser cumprido e o retardamento na
execução de atos ou nas manifestações de conteúdo volitivo hão de sugerir
medidas coibitivas, tanto para Fazenda como para o particular. Nesse domínio se
situa a estipulação de prazos para celebração de atos administrativos, bem como
a interposição de peças e outros expedientes que interessem aos direitos do
administrado. Não se compaginam com os ideais de segurança e garantia das
relações jurídicas certas situações indefinidas, qualificada pela inércia de agentes
da Administração ou do titular de direito subjetivos.
A medida coibitiva encontrada pelo legislador é exatamente a preclusão que pode
ser construída por meio da interpretação conjunta das normas do art. 16, III c/c art. 17 do Decreto
70.235/72. O Contribuinte que deixar de indicar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta os pontos de discordância em relação ao lançamento não mais poderá fazê-lo em
outro momento. Defender uma mitigação exacerbada do formalismo processual - a ponto de
admitir inovações argumentativas ao longo do processo ou apreciação de matérias de ofício por
parte do julgador - sob o fundamento da busca pela verdade material, pode levar à ofensa de
outros princípios igualmente caros aos administrados e à Administração, como a vedação à
supressão de instância, o devido processo legal e segurança jurídica.
Vale citar entendimento da professora Fabiana Del Padre Tomé, em seu livro 'A
Prova no Direito Tributário', para qual não se justificaria diferenciar verdade material de verdade
formal. Segundo nos apresenta, em qualquer processo o que se busca é a verdade lógica
construída a partir dos elementos juntados aos autos:
O que se consegue, em qualquer processo, seja administrativo ou judicial, é a
verdade lógica, obtida em conformidade com as regras de cada sistema.
Conquanto nos processos administrativos sejam dispensadas certas formalidades,
isso não implica a possibilidade de serem apresentadas provas ou argumentos a
qualquer instante, independentemente da espécie e forma. É imprescindível a
observância do procedimento estabelecido em lei, ainda que esse rito dê certa
margem de liberdade aos litigantes.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.542 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900874/2010-12
6
Neste cenário, é essencial estabelecer uma diferença entre ‘matéria não
impugnada’ e situações em que o julgador pode entender pela impugnação implícita do tema, haja
vista o conjunto de argumentações tecidas pelas partes.
O professor Alberto Xavier em seu livro “Princípios do Processo Administrativo e
Judicial Tributário” (fls. 165), bem destaca essa hipótese:
Uma segunda situação respeita à requalificação dos fundamentos pelo órgão de
julgamento. O impugnante tem ônus de identificar as razões de fato e de direito
em que se baseia para afirmar a ilegalidade do ato impugnado, ônus esse cuja
extensão é determinada pela possibilidade de o órgão de julgamento aprender
com precisão o seu conteúdo. A extensão do ônus não vai, porém, ao ponto de
exigir uma correta, valoração e qualificação jurídica dos fundamentos, nem
sequer a precisa identificação da norma violada, bastando que da descrição dos
fatos e da exposição dos argumentos seja possível identificar o fundamento da
ilegalidade invocada. Desta sorte, pode o órgão de julgamento requalificar o
fundamento alegado, sem que a nova qualificação comporte alteração na
identidade do motivo indicado. Como órgão judicante que é, ao órgão de
julgamento do processo administrativo tributário aplica-se o princípio do jura
novit cúria, que se estende não apenas à norma aplicável, mas também à
caracterização jurídica dos fatos alegados.
E essa nos parece ser a exata situação dos autos.
Analisando a Manifestação de Inconformidade citamos as seguintes passagens, que
tratam do tema:
Página 03 da peça
Contudo, a análise do direito creditório perpetrado pela DRF/Porto Alegre
resultou, erroneamente, na conclusão pela inexistência de recolhimento de IRRF
sob a rubrica Juros sobre o capital próprio no ano-calendário 2004 em nome da
Requerente pela empresa controlada CELULAR CRT S/A, bem como a ausência de
informações quanto ao IRRF na ordem de R$ 170.022,12 em aplicações de renda
fixa. Vejamos:

Páginas 9/11 da peça:
2.2. Da apuração de saldo negativo de IRPJ no ano-calendário 2004.
Não há como negar o fato de que a Requerente apurou saldo negativo de imposto
de renda no ano-calendário 2004. Conforme se verifica na ficha 12A, linha 20 da
D1PJ 2005 (referente ao ano-calendário de 2004 — doc. no 04, cit.), a Requerente
recolheu aos cofres públicos, além do devido, a quantia de R$ 9.879.254,22, a
título de imposto de renda:
...
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.542 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900874/2010-12
7
Vê-se que do IRRF incidente sobre os juros sobre capital próprio, no valor de R$
12.450.000,00, a Requerente utilizou a quantia de R$ 2.772.617,46 para
compensar débito de IRRF — JSCP, compensação esta objeto do PER/DCOMP
n°24145.88832.311204.1.3.06-9976, que não é objeto dos presentes autos, mas
controlada no processo administrativo n° 16306.000345/2009-13, conforme já
informado acima.
O restante (R$ 9.677.382,54), forma saldo negativo de IRPJ ora o analisado. O
referido valor, somado ao IRRF incidente sobre aplicações financeiras de renda
fixa (R$ 170.022,10 e R$ 31.849,58) totalizam R$ 9.879.254,22, exatamente o
saldo negativo informado na linha 20, da ficha 09A, da DIPJ 2005.
Neste cenário, entendo que a o debate acerca da comprovação da retenção de R$
170.022,10 sempre esteve presente nos autos, razão pela qual afasto a aplicação do art. 17 do
Decreto no 70.235/72.

Conclusão:
Pelo exposto dou provimento ao recurso voluntário, devendo os autos retornarem
ao colegiado recorrido para enfrentamento da matéria “comprovação da retenção de IRRF sobre
aplicação financeira, no valor de R$ 170.022,10”.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

VOTO VENCEDOR
Conselheira Miriam Costa Faccin, Redatora Designada
Ainda que a Conselheira Relatora tenha fundamentado seu voto em argumentos
um tanto robustos e técnicos, peço vênia para discordar da linha de raciocínio tal qual exposta e,
no final, converter o julgamento do recurso em Diligência, de acordo com as razões a seguir
delineadas.
Pois bem.
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2005 (01.01.2004 a 31.12.2004), no valor de R$
9.879.254,22 (nove milhões, oitocentos e setenta e nove mil, duzentos e cinquenta e quatro reais
e vinte e dois centavos), resultante de antecipações a título de retenções na fonte.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.542 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900874/2010-12
8
Conforme narrado no relatório, o Despacho Decisório (e-fl. 23), reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sob o fundamento de que as retenções no importe
de R$ 12.450.000,00 (doze milhões e quatrocentos e cinquenta mil) e R$ 170.022,10 (cento e
setenta mil, vinte e dois reais e dez centavos) “não restaram confirmadas”. Confira-se:

O Acórdão recorrido, por sua vez, reconheceu direito creditório suplementar no
valor de R$ 9.677.382,54 (nove milhões, seiscentos e setenta e sete mil, trezentos e oitenta e dois
reais e cinquenta e quatro centavos), nos seguintes termos:
“Com relação à parcela de R$12.450.000,00, refere-se à retenção de IRPJ devido
ao pagamento de JCP pela fonte pagadora CELULAR CRT S/A, CNPJ
02.603.554/0001-09. Tal retenção já havia sido pleiteada na compensação de
débito de IRRF - JSCP, informada pelo PER/DCOMP n°24145.88832.311204.1.3.06-
9976. No processo referente a tal crédito, a RFB já se manifestou reconhecendo
a existência de tal retenção, conforme o trecho do acórdão 07-34.940, da 3a
Turma da DRJ/FNS, proferido em sessão de 30/05/2014 (fls 284-285 dos autos do
processo 16306.000345/2009-13):
[...]
No entanto, deve-se observar que do montante de crédito de R$12.450.000,00, o
valor de R$2.772.617,46 já foi utilizado para compensar o débito na
compensação ali julgada. Sendo assim, deve-se reconhecer apenas a diferença,
no valor de R$ 9.677.382,54.” (e-fl. 130, g.n.)
Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação da retenção não confirmada pela
decisão recorrida, no valor de R$ 170.022,10 (cento e setenta mil, vinte e dois reais e dez
centavos), já que a diferença de R$ 2.772.617,46 (do montante de R$ 12.450.000,00) já havia sido
utilizada em outra compensação e não foi contestada pela Recorrente.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.542 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900874/2010-12
9
Importante frisar que essa parcela (R$ 170.022,10) não foi confirmada pela decisão
recorrida, pois entendeu-se que “a manifestante não apresentou nenhuma prova, fato ou
esclarecimento sobre tal retenção”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho da decisão recorrida:
“Com relação à parcela de R$170.022,10, a manifestante não apresentou
nenhuma prova, fato ou esclarecimento sobre tal retenção. Ou seja, não
contestou a decisão da autoridade a quo que considerou não comprovada essa
retenção.
[...]
Ressalte-se que o art. 17 do Decreto no 70.235/72 estabelece que a matéria que
não tenha sido expressamente contestada na impugnação considera-se não
impugnada, ou seja, não se instaurou o litígio em relação a ela.
[...]
Portanto, torna-se definitivo, na via administrativa, o despacho decisório na
questão relativa à não confirmação do IRRF no montante de R$170.022,10 na
composição do saldo negativo do IRPJ”. (e-fls. 128/129, g.n.)
Ocorre que, por se tratar de matéria de ordem pública (pagamento), tem-se por
superada a questão da preclusão.
A doutrina, em especial a processualista, possui entendimento sedimentado acerca
desse ponto:
“As matérias de ordem pública ditas processuais podem ser conhecidas de ofício e
nenhuma polêmica há a respeito, especialmente por força de disposições legais
expressas nesse sentido, a saber, os arts. 267 e 301 do CPC. Dado se vincularem
ao exercício de uma atividade pelo Estado-juiz, precisamente a atividade
jurisdicional, é natural, óbvio até, conferir-se ao magistrado atuação de ofício
acerca de matérias de ordem pública de caráter processual.
Assim chegamos a uma premissa importante: toda matéria de ordem pública é e
deve ser conhecida de ofício pelo magistrado e não estão sujeitas à preclusão
(...) Entendemos que qualquer matéria de ordem pública deve ser reconhecida
em qualquer tempo e grau de jurisdição, independente do estágio em que se
encontra no processo e mesmo havendo sido praticados alguns ou muitos atos
processuais, porque não se pode deixar chegar ao fim um processo viciado.
Portanto é atividade do juiz, ao conduzir o processo e cuidar para que todos os
princípios e normas processuais sejam observados e cumpridos e, em caso
negativo, agir para que esse vício seja imediatamente reconhecido, sem qualquer
interferência das partes”1. (g.n.)

1 FERREIRA, Izabel Cristina Pinheiro Cardoso Pantaleão. Prequestionamento e Matérias de Ordem Pública. Curitiba:
Juruá, 2019, p. 63/64.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.542 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900874/2010-12
10
A propósito, já decidiu este Conselho:
INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. ART. 17 DO DEC.
70.235/72. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SALVO NO CASO DE MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA OU QUESTÕES DE FATO EM VIRTUDE DO PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL. De acordo com o art. 17 do Dec. 70.235/72, considera-se
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada na
impugnação, ocorrendo a preclusão em relação a elas. Contudo, se se tratar de
matéria de ordem pública ou de questão de fato, em razão do Princípio da
Verdade Material, devem elas ser analisadas. (Processo no 10983.904286/2013-
64. Acórdão no 1003-002.995. Sessão de 12.05.2022. Relatora Mauritânia Elvira
de Sousa Mendonça, g.n.)
Ainda que assim não fosse, s.m.j., caberia à Turma Julgadora de primeira instância
confirmar, junto aos sistemas da Receita Federal do Brasil, a referida retenção, por se tratar de
parcela integrante do saldo negativo pleiteado.
Assim, com base no princípio da eficiência e do aproveitamento dos atos
processuais, entendo que o feito deve retornar à Unidade de Origem para verificação da parcela
de retenção (R$ 170.022,10) não confirmada na decisão recorrida.
A Recorrente deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a Recorrente intimada a se manifestar, no prazo de
30 (trinta) dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta Turma para julgamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 334
DF CARF MF
Original